Tribunal: TJMT
Processo: 1021734-75.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021734-75.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS - CPF: 794.949.351-87 (APELADO), NEYZA GABRIELA DA SILVA - CPF: 018.720.221-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. Mensagens via
whatsapp
em contexto de conflito familiar. Ausência de promessa de mal injusto e grave e de temor real da vítima. Atipicidade da conduta. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado da ameaça no ambiente doméstico visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima.

III. Razões de decidir

1. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado).

2. Se
“o conjunto probatório não demonstra cabalmente a intenção do agente em intimidar ou ameaçar a vítima, imperiosa se torna a absolvição por atipicidade da conduta”
(TJGO, AP no 0075186-03.2018.8.09.0093).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Mensagens ofensivas ou depreciativas proferidas em contexto de conflito familiar, desacompanhadas de promessa idônea de mal grave e sem demonstração de efetivo temor da vítima, não configuram o delito previsto no art. 147 do CP [ameaça].

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; CPP, arts. 386, III, 577 e 593, I; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AP no 0075186-03.2018.8.09.0093, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 16.05.2019; TJMT, AP no 0007417-40.2018.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.09.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1021734-75.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1024574-49.2021.8.11.0003), que absolveu RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS da ameaça no ambiente doméstico - art. 147, c/c art. 61, II, f, ambos do CP, c/c Lei no 11.340/2006 - (ID 345111400).

A 15a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a palavra da vítima e o contexto em que a ameaça foi feita são fundamentais para a caracterização do crime”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por ameaça (ID 345111406).

RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 345111408).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE, SOMADA AO FUNDADO TEMOR E ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. PROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS, TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL, PRINTS DE MENSAGENS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TEMOR EVIDENCIADO PELA BUSCA DE AMPARO ESTATAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 348856360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05/12/2022, por volta das 18:00 horas, por meio de mensagens encaminhadas via aplicativo WhatsApp, RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS ameaçou, por palavras, a Neyza Gabriela da Silva, sua ex-cônjuge, em contexto de violência doméstica e familiar, consoante prints encartados no ID. 137803511, p. 25/33. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS como incurso nas sanções do art. 147, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 345110999).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Ao que consta da denúncia, em 05/12/20222, por meio de mensagens enviadas via WhatsApp, Ricardo Luciano Reis Calcados teria ameaçado sua ex-cônjuge N. G. da S., falando, entre outras coisas: “Vc vai ver; tô rezando pra vc fazer uma graça; inventar mais um b.o; que vou no seu velho na hora falar o tipo que vc e; e ai de você, se Sophia falar pra mim de você ou do seu velho”. [...]

Contudo, analisando as provas coligidas nos autos, nos deparamos com um conjunto probatório insuficiente para fundamentar uma eventual condenação. [...]

Os prints juntados aos autos (Id 137803511, p. 25-22 ), embora revelem as ofensas proferidas pelo acusado à vítima, também evidenciam que estas decorreram de uma discussão acalorada envolvendo a filha comum.

Assim, embora as mensagens contenham palavras ofensivas e de baixo calão, o conteúdo nelas veiculado não se mostra apto a configurar ameaça penalmente relevante.

A mensagem central apontada na denúncia (“você vai ver... vou no seu velho... ai de você se Sophia falar...”) não evidencia a promessa de mal grave e injusto, mas sim de expor ou falar mal da vítima perante terceiros, o que não configura ameaça no sentido penal.

O próprio depoimento judicial da vítima evidenciou que, em verdade, não se sentiu amedrontada quanto a um possível mal injusto e grave, mas sim psicologicamente afetada pelas ofensas e hostilidades reiteradas.

Sabe-se que a configuração do delito de ameaça exige que a conduta seja idônea a incutir na vítima real e fundado temor de sofrer mal injusto e grave.

Durante a audiência, a vítima relatou sentir-se constantemente coagida e intimidada pelo acusado, mas expressamente declarou não ter receio de agressões físicas ou risco concreto à sua vida, destacando que o temor maior decorria das ofensas e difamações.

Ou seja, a mensagem não revelou propósito de causar dano físico ou ameaça séria à integridade da vítima, tratando-se de expressão de animosidade própria de conflitos familiares, de baixa idoneidade para configurar ameaça típica.

Dessa forma, ante a ausência do elemento subjetivo do “mal injusto e grave” e, por consequência, da idoneidade da conduta para intimidar a vítima, não se mostra possível reconhecer a tipicidade penal da conduta atribuída ao acusado.

Consequentemente, não restando comprovados de forma segura os elementos necessários à configuração do crime do art. 147 do Código Penal, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o réu RICARDO LUCIANO REIS CALCADOS, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF sob o n. 794.949.351-87, nascido em Cuiabá/MT, em 14/12/1975, filho de TELMA DOS REIS CALCADOS, residente e domiciliado na Avenida Madrid, 151 - Cond. Ana Paula, Apartamento 402, Bloco B4, Bairro Despraiado, em Cuiabá/MT, das sanções previstas no art. 147 (ameaça), c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...].
”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito - ID 345111400)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelas capturas de tela (fls. 30/40 - ID 345110978), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Neyza Gabriela da Silva, vítima (fls. 15 - ID 345110978), e RICARDO LUCIANO REIS CALÇADOS, apelado (fls. 59 - ID 345110986).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Neyza Gabriela da Silva, vítima
, e do apelado (Relatório de Mídias - ID 345111391).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 5.12.2022, o apelado RICARDO LUCIANO REIS CALÇADOS teria ameaçado a vítima Neyza Gabriela da Silva através de mensagens enviadas pelo aplicativo denominado
WhatsApp
, ao afirmar que:
“Vc vai ver; tô rezando pra vc fazer uma graça; inventar mais um B.O.; que vou no seu velho na hora falar o tipo que vc é; e aí de você, se Sophia falar pra mim de você ou do seu velho”
(fls. 30/40 - ID 345110978).

Todavia, a vítima [Neyza Gabriela da Silva], em ambas as fases da persecução penal, asseverou que recebia mensagens com palavras de xingamento e comentários depreciativos relacionados a conflitos envolvendo a filha em comum, mas declarou expressamente não ter sofrido qualquer ameaça à sua integridade física (fls. 15 - ID 345110978; Relatório de Mídias – ID 345111391).

Além disso, o apelado, nas fases policial e judicial, relatou que havia desentendimentos com a vítima envolvendo a filha comum do casal, mas negou ter proferido ameaças com a intenção de causar-lhe mal (fls. 59 - ID 345110986; Relatório de Mídias - ID 345111391).

Não bastasse, as capturas de tela juntadas demonstram que as discussões e as ofensas decorrem de situações envolvendo a filha comum (fls. 30/40 – ID 345110978).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a mensagem não revelou propósito de causar dano físico ou ameaça séria à integridade da vítima, tratando-se de expressão de animosidade própria de conflitos familiares, de baixa idoneidade para configurar ameaça típica”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito - ID 345111400).

Com efeito, o crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017).

Se
“o conjunto probatório não demonstra cabalmente a intenção do agente em intimidar ou ameaçar a vítima, imperiosa se torna a absolvição por atipicidade da conduta”
(TJGO, AP no 0075186-03.2018.8.09.0093 – Relator: Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira – j. 16.5.2019).

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave [...]. Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos. [...].”
(AP no 0007417-40.2018.8.11.0018 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022)

Assim sendo, impõe-se manter a absolvição do apelado [CPP, art. 386, III].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026